Tribunal: TJMT
Processo: 0016181-69.2020.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016181-69.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JANDER ANANIAS CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 051.811.331-00 (APELANTE), LAURA MENDES DA COSTA SOUZA - CPF: 061.939.041-74 (APELANTE), YGOR VICTOR VIEIRA DE BRITO - CPF: 062.021.631-00 (APELANTE), VIVIANE VIEIRA DE BRITO (APELANTE), VIVIANE VIEIRA DE BRITO - CPF: 062.022.191-73 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAURA MENDES DA COSTA SOUZA - CPF: 061.939.041-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016181-69.2020.8.11.0042

APELANTE: JANDER ANANIAS CAMPOS DE OLIVEIRA, YGOR VICTOR VIEIRA DE BRITO, VIVIANE VIEIRA DE BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 –– LEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR ESTAMPADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – AUTORIA COMPROVADA EM RELAÇÃO A TODOS OS RÉUS – DESCLASSIFICAÇÃO DESCABIDA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO INCIDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE ILÍCITA – FUNDAMENTO IDÔNEO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A
existência de denúncia específica quanto ao endereço, somada a realização de campanas, que constatou movimentação característica do tráfico no local e a prévia apreensão de drogas em poder de um dos agentes, forneceu aos policiais motivação idônea para a busca domiciliar.

A absolvição ou a desclassificação é descabida quando as provas convergem no sentido de que os réus cometeram o crime de tráfico que lhes foi imputado na denúncia.

A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não é suficiente para afastar a responsabilidade dos réus no acontecido.

Descabe falar em tráfico privilegiado quando as provas demonstram a dedicação do réu ao comércio de substâncias ilícitas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016181-69.2020.8.11.0042

APELANTE: JANDER ANANIAS CAMPOS DE OLIVEIRA, YGOR VICTOR VIEIRA DE BRITO, VIVIANE VIEIRA DE BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Jader

Ananias Campos de Oliveira,
condenado a 6 (seis) anos
e 03 (três) meses de reclusão, em regime fechado,

e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa;
Viviane Viera de Brito
, condenada a 2 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito,

e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa; e
Ygor Victor Vieira de Brito
, condenado a 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa,
por infração aos artigos 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Em suas razões, asseveram que 1)

deve ser “
declarada a ilicitude das provas a partir da entrada no domicílio dos apelantes sem mandado judicial e fora das hipóteses excepcionadas pela Constituição
” (sic); 2) Jader e Viviane devem ser absolvidos, especialmente porque negaram ter envolvimento no caso e “
o acusado Ygor Victor Vieira de Brito confessou a prática do tráfico de drogas; confirmou seu interrogatório perante a autoridade policial, assumiu a propriedade da droga encontrada [e] disse que os demais acusados não possuem envolvimento com a droga encontrada
” (sic); 3)

Jader é usuário, de modo que cabível a desclassificação do crime para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006 quanto a ele;

4) é caso de “
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4° da Lei 11.343/2006 em favor do réu Ygor Victor Vieira de Brito”
(sic)

(Id.
190570495 - pág. 1-11).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
190570497 - pág. 1-30
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo des
provimento do recurso

(Id. 198688670 - pág. 1-11).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016181-69.2020.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou aos réus o crime de tráfico e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Conforme Inquérito Policial, no dia 01 de junho de 2020, por volta das 14h41min, na residência localizada na Rua D, n.º 89, Bairro Canjica, nesta capital, os denunciados Jander Ananias Campos de Oliveira, Ygor Victor Vieira de Brito, Viviane Vieira de Brito e Laura Mendes da Costa Souza, em concurso de agentes, tinham em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 19 (dezenove) porções de cocaína, com massa de 5,14g (cinco gramas e quatorze centigramas), 26 (vinte e seis) porções de maconha, com massa de 297,46g (duzentos e noventa sete gramas e quarenta e seis centigramas), e 02 (duas) porções de ácido bórico, com massa de 22,59g (vinte e dois gramas e cinquenta e nove centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo 3.14.2020.66527-01).

Na referida data, a Polícia Judiciária Civil recebeu informações a respeito da ocorrência da mercancia ilícita de droga no endereço residencial dos denunciados, onde funcionava uma “boca de fumo”.

Diante disso, os investigadores de polícia efetuaram monitoramento do imóvel apontado, identificando indícios da prática do tráfico de drogas. Na ocasião, os agentes observaram que os denunciados Laura e Ygor ficavam sentados na calçada da residência, aguardando os compradores; assim que estes se aproximavam, o casal buscava a droga no interior da moradia e entregava aos usuários.

Após reforço policial, os agentes civis adentraram a residência, alvo das diligências, onde se depararam com os denunciados Jander e Viviane, além do casal Laura e Ygor. Realizada revista pessoal, foi localizada uma porção de maconha no bolso da vestimenta do denunciado Jander.

Dando continuidade às investigações, foi feita cuidadosa busca no quarto dos denunciados Ygor e Laura, oportunidade em que os policiais encontraram 19 (dezenove) porções de cocaína, 01 (uma) porção de ácido bórico, 11 (onze) porções de maconha e o importe de R$ 404,00 (quatrocentos e quatro reais).

No decorrer da operação, dois indivíduos surgiram pelos fundos do quintal da casa, e ao perceberem a presença dos policiais, saíram correndo em direção a mata carregando uma sacola nas mãos. Os policiais não lograram êxito na abordagem dos suspeitos, contudo, apreenderam, no trajeto feito por eles durante a fuga, 14 (quatorze) porções de maconha e 02 (duas) balanças de precisão com resquícios de cocaína e maconha.

Em seu interrogatório, o denunciado Ygor Victor admitiu a propriedade de toda a droga, bem como a prática do narcotráfico. Afirmou que havia adquirido 1 kg de maconha pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o comércio. Disse que estimava lucrar o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) com a venda do tóxico. Afirmou que estava desempregado há três meses e, desde então, passou a exercer a mercancia ilícita. Disse que já comercializou mais de 3,5 kg de maconha e que cada porção era vendida por R$ 50,00 (cinquenta reais). Alegou que os demais denunciados não tinham nenhum envolvimento com a traficância exercida por ele.

O denunciado Jander negou ter qualquer vínculo com os ilícitos apreendidos, dizendo que os tóxicos pertenciam ao seu cunhado Ygor Victor. Alegou que não tinha conhecimento de que Ygor Victor estava comercializando drogas na residência, mas que sabia que ele já teve envolvimento com o tráfico. Alegou que ambas as denunciadas também não sabiam da existência de droga na casa, nem da mercancia exercida por Ygor Victor.

A denunciada Laura também afirmou que não tinha relação com a droga apreendida nos autos, mas admitiu que tinha ciência de que Ygor Victor possuía ilícitos na residência. Afirmou que todos os denunciados residiam juntos no imóvel. Afirmou que seu convivente estava desempregado e, por isso, começou a traficar para sustentar a casa. Alegou que não participava das atividades ilícitas do denunciado Ygor Victor, nem o auxiliava na venda de droga. Por fim, alegou que os denunciados Jander e Viviane também não colaboravam com a mercancia de droga.

A denunciada Viviane negou qualquer envolvimento com o tráfico, dizendo que a droga era de propriedade do denunciado Ygor Victor, seu irmão. Disse que desconfiava que Ygor estava comercializando droga há mais de um mês, porém, sempre que questionado, ele negava. Sustentou que nunca prestou auxílio ao irmão na venda de ilícitos.

As investigações posteriores realizadas pela Polícia Judiciária Civil não foram eficazes no sentido de desvendar a identidade dos dois suspeitos que evadiram da residência no momento do flagrante.
[...]
(Id.
190570364 - pág. 2-6).

Laura Mendes da Costa Souza foi condenada à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, e
não recorreu
da sentença (Id. 1190570481 - pág. 1 e 190570482 - pág. 2).

A natureza nociva do material apreendido encontra-se demonstrada no laudo pericial n. 3.14.2020.66527-01, que atestou positivo para maconha, cocaína e ácido bórico (Id. 190571795 - pág. 21-24).

Como visto, a defesa invoca a nulidade da condenação, aduzindo que a ‘busca domiciliar’ ocorreu em desacordo com as recomendações legais.

No entanto, pretende, de fato, a
absolvição
com base na ausência de materialidade delitiva, o que demanda minuciosa análise de fatos e provas.

Assim sendo, a tese será enfrentada no mérito recursal.

Na fase inquisitorial, o IPC Raphael de França Candido descreveu a apreensão, conforme transcrito:

[...] Houve notícias por colaborador externo do funcionamento de uma boca de fumo localizada no local do fato;
após monitoramento na região foi constatada, a princípio que um casal (Laura e Igor) praticava a mercancia, onde ficavam sentados na calçada, pegava a droga que estava guardada no interior da casa e a entregava a quem comprova
; nesse momento não foi possível a abordagem dos suspeitos, porém foi solicitado reforço e efetuado o flagrante do casa;
ao entrar na residência estava um outro casal (Jader e Viviane); ao realizar a busca pessoal em Jader foi encontrado em seu bolso 01 porção média de substância análoga à maconha; em busca no quarto do casal Laura e Ygor foi encontrado os materiais vinculados ao mesmo
; ao chegar no portão da residência foi visualizado pelos policiais 02 suspeitos que estavam no fundo do quintal e ao notarem que se tratava de abordagem policial saíram correndo por um muro quebrado, com sacola e um objeto de formato retangular, semelhante a tablete de drogas, em direção a uma mata, atravessando o esgoto; foi realizado o acompanhamento pela equipe de policiais, que avistaram novamente um dos suspeitos com a sacola e o tablete na mão e novamente saiu correndo; ao seguir o mesmo trilheiro dos suspeitos foram encontradas mais 14 porções médias de substância análoga à maconha e 02 balanças de precisão [...]
(Id. 190571795 - pág. 13-14).

O depoimento de Wenderson Pereira Okada foi no mesmo sentido (Id. 190571795 - pág. 15-16).

Na delegacia de polícia, Viviane Vieira Brito declarou que “
a droga apreendida em sua casa pertence ao seu irmão Ygor, que acredita que Ygor está mexendo com droga há cerca de um mês e pouco, que já desconfiava que Ygor estava traficando; que sempre questionava sobre isso, mas ele toda vez negava
” (Id. 190571795 - pág. 26-28).

Laura Mendes da Costa Souza aduziu que “
sabia que seu marido Ygor tinha drogas em casa, que Ygor estava desempregado há 3 meses e então passou a traficar para manter a casa; que a interroganda não ajuda e nunca ajudou Ygor no tráfico; que é conivente com a situação, pois tem uma filha de dois anos, além de estar grávida de 4 meses
” (Id. 190571795 - Pág. 33-35).

Jander Ananias Campos de Oliveira sustentou que “
não tem nada a ver com a droga apreendida em sua casa; que toda droga é de Ygor, seu cunhado; que Ygor é problemático e mexe com tráfico faz tempo
” (Id. 190571795 - Pág. 40-43)

Ygor Victor Vieira de Brito
confessou
o tráfico nos seguintes termos:

Que esclarece que mora no local onde foi preso; que a casa é alugada, que as outras três pessoas conduzidas também moram com o interrogando, sendo elas: Laura Mendes da Costa, esposa do interrogando, Viviane Vieria de Brito, irmã do interrogando, Jander Ananias Campos de Oliviera, marido de Viviane; que nenhum dos três têm qualquer tipo de envolvimento com a droga apreendida em sua casa;
que esclarece que todo o entorpecente apreendido é de propriedade do interrogando;
q
ue há dois o interrogando comprou aproximadamente 1 (um) quilograma de maconha de um desconhecido; que pagou o valor de R$ 2.000,00 pela droga; que ainda não tinha começado a revender essa maconha, mas que esperava arrecadar o valor de R$ 6.000,00 com as venda
s; que o valor de R$ 54,00 pertence ao interrogando; que os demais valores apreendidos pertencem aos seus familiares conduzidos;
que há 3 meses ficou desempregado e então começou a vender droga; que nesse intervalo do tempo comprou, aproximadamente, 3,5Kg de maconha o os revendeu; que seus clientes vão até sua saca procurar maconha para comprar
; que normalmente vende porções de 10 gramas, pelo valor de R$ 50,00; que o valor arrecadado nesses últimos 3 meses, o depoente já gastou, pois alega ter muitas contas; que nenhum dos seus familiares conduzidos são traficantes, não ajudam o interrogando a traficar [...]
(Id. 190571795 - pág. 48-50).

Na instrução processual, o IPC Wenderson Pereira Okada ratificou as circunstâncias em que ocorreu a apreensão:

Juiz: O senhor participou da investigação que levou à prisão desses quatro denunciados, Wenderson?

T: Eu participei, na verdade, do apoio que nós demos para as equipes que estavam lá em campo.

Juiz: E o que o senhor se recorda?

T: Então, foi pedido apoio, excelência e,
quando o apoio chegou foi feita a abordagem no Ygor e na esposa dele, não recordo muito bem o nome, com eles foi encontrado, não lembro a quantidade de entorpecente
, e
a
denúncia que foi passada para nós, que eles estavam comercializando ali em frente da casa e entravam dentro da casa deles para pegar as drogas e revender
; depois da abordagem do casal nós adentramos a casa, onde havia um outro casal, acho que era o Jander, com o Jander foi encontrado mais uma porção de substância, de entorpecente, no quarto onde ficava o Ygor com a esposa também foi localizado entorpecente
; na parte do fundo havia dois rapazes, creio que seria rapazes pela fisionomia, que foi visto bem rápido, porque eles saíram em fuga, eles possuíam uma sacola que, aparentemente, havia um tablete, não posso afirmar do que que era, mas assim, aparentemente parecia um tablete ou de maconha ou de cocaína, ou poderia ser também de um café, mas não dá para afirmar porque eles abriram fuga,
aí pelo trilheiro que eles foram, dava acesso a um esgoto e por onde eles evadiram a fuga, o trilheiro que passaram, a gente encontrou mais uma quantidade de entorpecente e duas balanças no chão
, isso que me recordo da situação desse dia.

Juiz: O senhor sabe dizer se algum desses denunciados aí [...] assumiu a propriedade de todo o entorpecente, alegou que era para tráfico mesmo [...]?

T: Lá na hora, que eu presenciei, não excelência, não falaram em nenhum momento que era deles, se era para tráfico, se era para consumo, na minha presença simplesmente não falaram.

Juiz: Mas algum deles assumiu, assim: “a droga é só minha” ou não?

T: Que eu presenciei não excelência, acho que nós estávamos em bastante pessoas.

[...]

MP: O senhor participou da abordagem dele lá, no momento que a polícia chegou e fez à abordagem do Ygor e da Laura e posteriormente da Viviane e do outro rapaz que estava na casa?

T: Eu estava com a equipe, nós estávamos com uma quantidade de policiai.

MP: E aí como é que foi na hora que vocês chegaram?

T:
Foi feita a abordagem quando constatou que eles havia entorpecente acho que com o Ygor, já adentramos, porque
a denúncia falava que eles guardavam a droga na casa
, aí as outras equipes foram adentrando, os policiais, eu a princípio, entrei para ir pelo fundo, onde eu avistei as duas pessoas correndo, dentro da casa outras equipes acharam os entorpecentes
.

MP: Foi encontrado droga por esse caminho aí que essas pessoas correram?

T: Onde eles passaram nós encontramos uma quantidade de entorpecente e duas balanças.

MP: Algum dos acusados aí estava para o lado de fora no momento em que vocês chegaram?

T: O casal Ygor estava bem na frente de casa, conforme foi passado pela denúncia; o casal, acho que é Jander, estavam dentro da casa e os dois que ‘adentraram fuga’, estavam bem no fundo do quintal.

[...]

Defesa: [...] você nessa época fazia parte da polícia, do grupo de repressão ao tráfico de entorpecentes ou já fazia parte da Defaz?

T: Não, sempre fui da repressão à entorpecentes.

[...]

Defesa: Foi você que fez a revista no Ygor no momento da abordagem?

T: Não foi eu, mas não me recordo quem exatamente fez a abordagem, eu acho que foi o chefe de operação nosso, não me recordo

Defesa: Certo, vocês chegaram a fazer campana em frente à casa ou recebida a denúncia anônima já fizeram a abordagem?

T: Não, nós fizemos a campana, foi feita campana, chegou o apoio, foi visto pessoas chegando lá e saindo, porém, como ainda não havia chego o apoio, não conseguimos fazer a abordagem das pessoas que ali encostaram, quando chegou o apoio a gente abordou o casal do lado de fora.

Defesa: Esse momento da abordagem você viu se alguém pegou dinheiro na posse do Ygor ou o dinheiro estava dentro da casa?

T: Doutor, não me recordo, não vou afirmar que não me recordo.

Defesa: Tem um levantamento que foi feito por policiais civis mesmo, está nos autos, havia ali nessa casa outras casas em volta no fundo ou era uma casa só lá?

T: No terreno era uma casa só, não havia outras casas no mesmo terreno não.

Defesa: [...] vizinhança tinha?

T: Vizinhança... creio que tinha doutor, creio que tinha.

Defesa: Nesse levantamento ali foi perguntado para os vizinhos e ninguém ouviu comentário nenhum que alguém saiu correndo dessa casa pelos fundos?

T: Ah não, pelos fundos não ia ter como ver doutor, porque o fundo dá em um ‘esgotão’, aí atravessa um pedaço do esgoto, um matagal, e sai em uma rua lá de asfalto mesmo, onde tem casa também.

Defesa: Houve disparo de arma de fogo nesse momento aí?

T: Não, não.

Defesa: Perto da casa ali, onde vocês abordaram o Ygor e a esposa dele, tinha alguma distribuidora de bebidas?

T: Não me recordo doutor. [...]
(Id. 190570436 - pág. 1)

O depoimento do IPC Raphael de França Candido auxiliou na compreensão do caso:

Juiz: O
senhor participou desse monitoramento que culminou na prisão desses quatro réus Raphael?

T: [...]eu participei sim [...], revista na residência aí,
a gente estava monitorando ali perto da Crystal e a gente viu no momento que a gente fez a vigilância volante, um rapaz chegando até a casa dele para comprar
.

Juiz: Certo.

T: E aí a gente fez a abordagem policial.

Juiz: Do Ygor e da Laura?

T: E essa quantidade de drogas aí.

[...]

MP: Vocês viram um usuário de droga chegar até o local, saindo, supostamente adquirindo drogas, é isso?

T
: Eu não lembro se foi uma mulher ou era homem, mas foi o start que, inclusive, a gente, teve uma hora que ele até foi para perto do carro para ver quem é que era, né?, talvez podia ser um possível comprador e aí a gente conseguiu efetuar essa prisão logo depois que o usuário chegou para comprar
.

[problemas com a conexão]

MP: O senhor viu quem atendeu esse usuário lá na porta?

T: Não, foi o seguinte, estava duas pessoas sentadas, um moreno, alto, acredito que seja o Ygor [...], e aí fizemos monitoramento na redondeza, eu não sei se a esposa, a cunhada dele, sentou lá na frente da casa, eu sei que teve um momento que ele veio até meio com medo, cabreiro, então a gente procedeu a abordagem; antes de ele [...], a gente tentou fazer a abordagem nele, ele saiu correndo para dentro da casa, derrubou se não me engano, até cabecinha no chão e aí a gente, tinha um monte de gente lá no fundo [...], inclusive até fugiu gente nesse dia aí, e aí foi feita a busca, nisso lá conseguimos fazer a prisão dele
; alguns entorpecentes acho que caíram até na rua, se não me engano.

T: Tinha uma mulher junto com ele no momento que vocês viram ele ali na frente?

T: Sim, a gente ficou ali durante vários instantes, né?, assim, teve uma hora que tinha uma mulher junto com ele sim, só não sei identificar quem era.

MP: Certo, essa mulher estava junto com ele no momento em que ele foi abordado por esse usuário?

T: Então, assim, [...], eu estou tentando lembrar se ela era usuária ou se era mesmo a pessoa que ficava com ele ali na hora, perto da hora da abordagem ali [...].

[...]

MP: Vocês tinham informação de que estava ocorrendo o tráfico naquele local?

T: Sim [...], a gente tinha, a gente recebeu informação constante naquele local ali de ponto de venda de drogas, tanto é que logramos êxito aí nessa casa, aí a gente achar essa quantidade de droga
[...].

MP: Essa informação especificava o nome de alguém?

T: Normalmente, essas informações vêm com o ‘vulgo’ [...], não vem geralmente com o nome, por isso que é feito esse serviço de campo, mas identificava a casa, identificava a casa, tanto é, se eu me lembro, não tinha muito tempo que eles estavam alugando a casa, parece.

MP: O senhor se lembra se alguém assumiu o entorpecente, um deles, todos assumiram, ninguém falou nada?

T: Não assumiram [...], que eu me recordo não assumiram não. [...]
(Id.
190570434 - pág. 1 a 190570435 - pág. 1).

Jander Ananias confirmou que todos moravam no mesmo local e que a droga pertencia a seu cunhado, Ygor. Assegurou que ‘não sabia o que estava acontecendo’ e que o entorpecente encontrado em seu bolso era para o próprio uso (Id.
190570429 - pág. 1).

Laura Mendes da Costa também negou ter envolvimento no tráfico, dizendo que: 1) ‘estava com seu marido, Ygor, perto da distribuidora’ quando a polícia chegou, disse que estavam presos e os levou para a casa; 2) o entorpecente pertencia a Ygor, mas era para o uso dele; 3) Ygor não vendia drogas; 4) ‘tem um ano e pouco’ que não é mais usuária; 5) não o auxiliava na venda de entorpecentes; 6) Jader e Viviane ‘não têm nada com isso’; 5) ‘não disse para o delgado que Ygor vendia drogas para sustentar a casa, porque estava desempregado’ (Id. 190570430 - pág. 1 a 190570431 - pág. 1)

Viviane Vieria de Brito declarou que o entorpecente encontrado na casa ‘era de seu irmão, Ygor’, e que o que foi localizado com Jander era para uso dele. Alegou ainda que ‘desconfiava que Ygor traficava, mas não tinha certeza’ (Id.
190570432 - Pág. 1)

Ygor Victor Vieira de Brito confessou o tráfico,
verbis:

Juiz: [...] o
senhor admitiu toda a propriedade do entorpecente, bem como a prática do tráfico, afirmou que havia adquirido um quilo de maconha pelo valor de dois mil reais, que estimava lucrar o montante de seis mil reais com a venda da droga, afirmou que estava desempregado há três meses e, desde então, começou a praticar o comércio de drogas, disse também que já comercializou mais de três quilos e meio de maconha e que cada porção era vendida por cinquenta reais, o senhor confirma isso, Ygor?

R: Sim, confirmei sim devido a droga, toda propriedade da droga que foi encontrada eu assumi sim senhor, em relação a também que estava lá sentada na calçada ali, eu não estava ali, eu estava em frente a uma distribuidora após a polícia fazer a abordagem, não resisti a prisão, totalmente me entreguei, a polícia chegou e levou eu até a casa, chegaram invadindo minha propriedade sem pedir licença, sem autorização, aí ali eles começaram a fazer a busca.

Juiz: Quem que estava na casa, além do senhor, quem mais, Laura?

R: Não, na rua estava eu e minha esposa Laura, aí lá dentro da casa meu cunhado, Jander, a Viviane estava lá, aí a hora que eu cheguei dentro do terreno da casa, meu cunhado estava abordado, deitado no chão.

Juiz: O que a Viviane é sua?

R: É minha irmã.

Juiz: E qual é o envolvimento da Laura, Viviane e o Jander com essa droga?

R: Nenhuma, doutor.

Juiz: Mas foi encontrado entorpecente com o Jander também?

R: O entorpecente foi encontrado no short, na bermuda.

Juiz: Do Jander?

R: É, mas ele é usuário.

Juiz: E esses quatrocentos e quatro reais que foi encontrado, de quem que era?

R: Esses quatrocentos e quatorze reais, um dinheiro era meu, o restante era propriedade da minha esposa.

Juiz: Quanto de droga você tinha lá, o senhor lembra, sabe me dizer Ygor?

R: Que eu tinha entregado, que eu colaborei, que eles ‘falou’ que ia ficar tudo tranquilo, que era para mim colaborar, eu tinha entregado uma quantia, não lembro a quantia, mas para mim tinha umas trezentas gramas, trezentos e cinquenta gramas.

Juiz: Era maconha e cocaína?

R: Não, realmente era maconha, cocaína não existia no local.

Juiz: Por que aqui fala que foi encontrado dezenove porções de cocaína também?

R: Não, a cocaína eu não me lembro não, mas tinha a maconha eu assumi certinho, entreguei na mão deles lá.

Juiz: E essa balança de precisão que os policiais encontraram no caminho onde fugiu, quem ‘é’ essas duas pessoas que tentaram entrar pelo fundo, o senhor não sabe quem é?

R: Esse é o que eles estavam querendo saber no dia, os dois indivíduos que estavam correndo no fundo, que até houve disparo de tiro lá no fundo da minha casa.

Juiz: O senhor não conhece esses dois?

R: Não senhor, que aí eles até começaram a perguntar para mim se eu conhecia, eu falei: “não estavam no meu terreno”, eles ‘podia’ estar no fundo do terreno, mas na minha casa não estava, que até houve disparo de tiro.

Juiz: Aqui diz que o senhor confessou realmente que estaria praticando o tráfico, adquiriu um quilo de droga por dois mil reais e ia lucrar seis mil, é isso mesmo?

R: Sim senhor, eu assumi lá no dia, eu fiquei desempregado com o corona vírus, aí eu fui inventar de fazer essa besteira, de fazer o comércio de droga e deu que acabei com a minha vida nesse lugar.

Juiz: Mais uma vez eu pergunto, qual o envolvimento do Jander, da Viviane e da Laura com essa droga?

R: Nenhuma, nenhum deles tinha envolvimento nenhum com essa droga.

Juiz: Eu pergunto, porque o Jander tem uma, duas ‘condenação’ por tráfico também de drogas, o senhor sabia disso aí?

R: Sim, isso aí é antes de eu conhecer ele, antes de ele se envolver com a minha irmã.

[...]

MP: Vocês quatro moravam na casa?

R: Sim senhor.

MP: E eles sabiam que o senhor fazia o comércio de drogas ali?

R: Ali no momento eles desconfiavam que eu estava praticando, mas em nenhum momento eu deixei ‘em delitos’ ver eu mexendo com nada, entendeu doutor
?

MP: Por quê?

R: Porque, para não ter participação com envolvimento a nada com o tráfico.

MP: A polícia falou que o senhor e a Laura, Laura é sua esposa?

R: Sim.

MP: Que vocês ficavam ali fora e na hora que chegava os usuários, vocês iam lá dentro buscar o entorpecente, não é verdade isso?

R: Não, isso não, doutor, porque nunca fiquei sentado na calçada da minha casa, porque lá já passa direto a avenida, e lá tem criança pequena, jamais vou ficar sentado na calçada, eles me apreenderam em frente com uma distribuidora, onde estava eu e minha esposa, eles fizeram a abordagem, abordou eu e minha esposa que estava na rua ‘de pé’, aí eles pegaram, ‘abordagem’ e invadiram minha casa [...].

MP: Você tinha entorpecente consigo lá na hora?

R: Nenhum doutor.

MP: Então como que a polícia adivinhou que o senhor tinha droga dentro de casa?

R: Eles adivinharam como? Porque eu, eles me abordaram e invadiram a minha casa e lá dentro da minha casa estava o Jander e a minha irmã Viviane, aí eu deparei com o meu cunhado já deitado no chão, aí eles ficaram, invadiram a casa e começaram a fazer a busca.

[...]

MP: Quando a polícia abordou o senhor e a Laura em frente a distribuidora, o senhor admitiu que tinha entorpecente em casa?

R: Não senhor, porque até então eles não tinham perguntado.

MP: Então como que a polícia adivinhou que tinha droga dentro da sua casa e entraram lá, isso que estou perguntando?

R: O dia que eu fui preso eles falaram que eles estavam numa operação ali por roubos e furtos, investigando um roubo que ocorreu e no momento eu estava na hora errada e no momento errado.

MP: [...] quando a polícia levou o senhor para sua casa, já tinha policiais lá?

R: Sim, a hora que me abordaram na rua, desceu os policiais e começou a abrir o portão, invadiram o terreno e lá abordaram o meu cunhado e a minha irmã, que estava sentada no sofá.

MP: E essa distribuidora então fica ali do lado da sua casa?

R: Fica uns dez metros de frente de casa, dez a vinte metros.

[...]

Defesa: Como chama a distribuidora?

R: Bar do Jairo.

Defesa: nem dinheiro você tinha nesse momento que abordaram ali na distribuidora [...]?

R: Na distribuidora eles me abordaram, eu estaria com uns R$ 20,00 (vinte reais) no bolso, que eu fui comprar um cigarro e comprar Coca-Cola para mim tomar.

Defesa: Mas substância, entorpecente nenhum?

R: Nenhum, nenhuma substância entorpecente, nada.

Defesa: Você falou nas perguntas que você não sentava ali na frente, nada, porque tinha criança e onde você vendia essa droga então?

R: Essa droga eu pegava ela e saia fora da casa para mim poder estar entregando, mas não na residência, eu afastava e entregava
.

Defesa: Fazia quanto tempo que você estava morando nesse local, nessa residência?

R: Ali naquela residência praticamente estava uns quaro para cinco meses.

Defesa: Jander e a Viviane já moravam há mais tempo ali?

R: Oh, eu não morava em Cuiabá, aí eu vim morar para cá depois de ter saído lá de Nobres para vir morar em Cuiabá, aí que eu passei morar ali, mas até então eles já estavam sim lá, não sei falar o dia, mês certo que eles estavam na casa, mas já estava para isso aí, quatro para cinco meses que eu me lembro.

Defesa: E essa é a primeira vez que a polícia abordou na casa?

R: Sim, foi a primeira vez que me abordou na rua e chegou até minha casa, nunca fui parado por policial nenhum, sempre andava de cabeça erguida [...].

Defesa: E a Laura, alguém chegou a revistar ela ali no momento da abordagem [...]?

R: Não, ninguém revistou porque até então não tinha nenhuma ‘mulher feminina’, ‘mas’ mesmo assim ficou tudo ok, aconteceu que eles revistaram só eu depois e meu cunhado Jander.

Defesa: Ali dessa distribuidora você já foi direto para casa?

R: Sim, já pegaram eu, já me algemaram na rua, já me levaram direto para casa, os policiais já estavam lá, aí quando viram até o fundo da minha casa e perguntaram quem que estava ali correndo, que correu, quem correu, se eu conhecia alguém, porque houve disparo de tiro igual eu falei [...], até então eu falei que não conhecia [...]. [...]
(Id. 190570433 - pág. 1).

Não prospera a alegação de nulidade das provas, fundamentada na ausência de justa causa para a busca domiciliar.

O conjunto probatório demonstra que a Polícia Civil recebeu denúncia específica a respeito do tráfico de drogas que ocorreria na residência dos réus e, por conta disso, passou a monitorar o local.

No período de campana, os investigadores confirmaram que Ygor e Laura ficavam em frente à casa e quando alguém se aproximava ingressaram no imóvel, saiam com o entorpecente e o entregavam.

Assim, com o auxílio da equipe de apoio, o casal foi abordado e na revista pessoal localizaram entorpecente com Ygor.

Em seguida, ocorreram as buscas na residência, que resultou na apreensão de mais drogas.

Quanto às circunstâncias que desencadearam a busca domiciliar,
Wenderson Pereira Okada explicou para o juiz: “
quando o apoio chegou foi feita a abordagem no Ygor e na esposa dele, não recordo muito bem o nome, com eles foi encontrado, não lembro a quantidade de entorpecente.

De acordo com a testemunha
, “a denúncia que foi passada para nós, que eles estavam comercializando ali em frente da casa e entravam dentro da casa deles para pegar as drogas e revender; depois da abordagem do casal nós adentramos à casa, onde havia um outro casal, acho que era o Jander, com o Jander foi encontrado mais uma porção de substância, de entorpecente, no quarto onde ficava o Ygor com a esposa também foi localizado entorpecente”.

Acrescentou que “
na parte do fundo [da residência] havia dois rapazes [...], que foi visto bem rápido, porque eles saíram em fuga, eles possuíam uma sacola que, aparentemente, havia um tablete, não posso afirmar do que que era, mas assim, aparentemente parecia um tablete ou de maconha ou de cocaína”

O policial esclareceu que
“pelo trilheiro que eles foram, dava acesso a um esgoto e por onde eles evadiram a fuga, o trilheiro que passaram, a gente encontrou mais uma quantidade de entorpecente e duas balanças no chão”.

Raphael de França Candido detalhou o trabalho investigativo, que antecedeu a busca domiciliar, dizendo: “
a gente estava monitorando ali perto da Crystal e a gente viu no momento que a gente fez a vigilância volante, um rapaz chegando até a casa dele para comprar”.

Saliento que a
existência de denúncia específica quanto ao endereço, somada a realização de campanas - que constatou movimentação característica do tráfico - e a prévia apreensão de entorpecentes em poder de Ygor forneceu aos policiais motivação idônea para ingressar na residência.

A jurisprudência corrobora a conclusão:

[...] Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram a existência de fundadas razões para a entrada dos policiais militares no domicílio do apenado, destacando que os agentes estatais receberam informações de que no local funcionava ponto de venda de drogas e, ao realizarem campana, visualizaram movimentação suspeita, tendo aparecido, inclusive, usuário para fazer compra de entorpecente, circunstâncias que motivaram a entrada e apreensão de 453,75g de cocaína e 228,7g de maconha, além de apetrechos característicos. Desse modo, restou demonstrada a existência justa causa para o ingresso no domicílio, ainda que sem autorização do morador, apurada a partir de diligências antecedentes e situação de flagrante criminal. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 783.517/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023).

[...] Houve justificativa e motivação para a revista pessoal do paciente, já que, no momento em que estava prestes a realizar a venda de entorpecentes a um usuário, ao avistar a viatura da Polícia Militar, o réu tentou fugir do local, momento em que foi alcançado e revistado, e foram apreendidas duas porções de maconha e certa quantia em dinheiro. Na frente da residência, foram encontradas duas pessoas que disseram ter ido ao local para comprar drogas, portanto, houve fundada suspeita para a busca pessoal e domiciliar. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 693.434/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022).

Por outro lado, as escusas apresentadas por Ygor na instrução processual encontram-se isoladas nos autos.

Não há provas que a abordagem ocorreu na tal distribuidora de bebidas.

Na verdade, sequer há provas de que havia o tal comércio na localidade.

Do mesmo modo, a alegação de que não trazia nada de ilícito naquele momento reside apenas nas declarações dele.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que,
“
[...] no que atine à questão da validade dos
depoimentos policiais
em geral, esta Corte também é pacífica no sentido de que eles merecem a
credibilidade
e a
fé pública
inerente ao
depoimento
de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada [...]”
(AgRg no HC n. 846.197/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 12/12/2023).

De mais a mais, não se pode olvidar que, apesar de clara tentativa de contradizer os policiais, certo é que Ygor confirmou a dinâmica exposta por eles no ponto em que declarou:
“e
ssa droga eu pegava ela e saia fora da casa para mim poder estar entregando, mas não na residência, eu afastava e entregava”.

No contexto, a busca domiciliar mostrou-se escorreita.

O pedido de absolvição de Jander e de Viviane, por carência de provas, também não pode ser acolhido.

Conquanto Ygor sustente que sua irmã e o cunhado não tinham conhecimento ou envolvimento no tráfico, as provas amealhadas refutam o argumento.

Como já dito, o tráfico ocorria na residência que era ocupada por todos eles.

O comércio ostensivo no local, por si só, descredita a alegação de que Jander e Viviane não sabiam o que estava acontecendo, principalmente quando considerado que estava desempregado há bastante tempo.

A prova testemunhal foi contundente em apontar a responsabilidade deles no comércio ilícito e confirmou que, além dos entorpecentes foi encontrado ácido bórico – substância comumente utilizada no preparo da cocaína – e balanças de precisão.

Consoante entendimento pacificado, o relato dos policiais que participaram do flagrante constitui prova idônea para a condenação criminal.

Neste Tribunal, a questão encontra-se sedimentada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Cito ainda os seguintes arestos:

[...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

[...] Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

A quebra de dados s
e agrega aos elementos de convicção angariados.

Na troca de mensagens com o contato “Kareka Colega” – Chat 22 (PTT-20200525-WA0035.opus) –, Jander relata que está novamente “na ativa”, ou seja, comercializando drogas, e tenta captar possíveis clientes:

JANDER: Esses dias tava lá em Nobre sei lá “pô”, não achei “neném” na reta, levei um do louco lá, entendeu, ainda tava procurando ele pra nós fumar um ainda, mas não achei ele, não sei na onde ele mora lá.
Qualquer coisa passa contato dele pra nós aí, esse número aqui é da minha mulher, meu celular quebrou ele
.

[...]

KAREKA: Pode crer, eu passo ai “pô”, mais tarde eu colo aí, eu aviso antes de colar, esses dias passei aí “pô”, em frente a Cristal, acho que passei até em frente à sua casa.

(envio de imagem exibindo uma porção de maconha).

JANDER:
Eu tô pra pegar outra mercadoria, essa daí já pulou já
. S
e tiver algum camarada seu que curte também, nós tem aí viado, arruma ai pra nós, que nós joga um fino na sua mão, tá ligado
.

KAREKA: Agora que to sabendo mano, vixe, todos os meus colegas curtem, tá ligado, tem uma galera da burguesia, tem uma galera que curte todo dia né, mas é os corre da função, tá ligado, ai como cê tem desse verdinho aí, do louco, então vai cantar direto.

JANDER: Ah cê tá ligado mano, eu não paro, cê tá ligado, eu dei um tempo só, mas agora tô na ativa de novo. Esses dias fui ... 50 chip de 50 lá pra Nobres, aí tava caçando “nenezera” “pra mim” jogar na mão dele pra ele fumar, não encontro ele.

[...]

JANDER: Cê vai querer pear alguma coisa, que daí cê fala que nós já separa, tá tudo escondido.

KAREKA: Não “pô”, agora não...

JANDER: Cola aí pra nós fuma um. Cê vai vim aqui que hora mano, ou cê já tá vindo já? [...]
(Id. 190570460 - pág. 6-7).

Na conversa com o interlocutor identificado como Higor – Chat 97 –, Jander comenta a respeito do tráfico na residência e expõe sua preocupação com a presença de vários usuários no local, porque ‘foi proibido de provocar tumulto’:

HIGOR: Fala com (inaudível) que vai cola eu e meu primo aí, e mais um aí pra fumar um, demorô? Que meu primo quer “
vê” se o “braw” presta pra pega aí depois
.

JANDER: Uai vulgo louco,
aqui não é fumódromo não, o trem aí é do louco, cê mesmo sabe, o trem presta... vai ver se presta... tá tirando. Proibido tumulto vagabundo, não pode ter muito tumulto não
.

HIGOR: Avisa (inaudível) que eu vou aí pega os vintão aí.

JANDER: Não é tirando não, seu boca de burro, aqui (inaudível)
colo de gurizada assim não vira não, cê tá ligado, meu barraco já tá meio daquele jeito. Se fosse pelo menos de noitão
. [...]
(Id. 190570460 - pág. 7-8).

Na troca de mensagens com os contatos identificados como
“Perninha” - Chat 150 - e “Fiot” - Chat 201 - também se identifica tratativas relacionadas ao tráfico (Id. 190570460 - pág. 8).

O envolvimento de Viviane exsurge na quebra de dados.

As conversas com a corré Laura (Chat 279), comprovam que ela estava bastante familiarizada com o comércio de substâncias ilícitas,
verbis:

-----------------------------

From: 556596446005@s.whatsapp.net Laura Cunhada

Timestamp: 24/04/2020 11:34:03(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:
Me empresta 50reais pra nóis pega o skank amanhã quando Ygor chega já te devolvo

-----------------------------

[...]

-----------------------------

From: 556596446005@s.whatsapp.net Laura Cunhada

Timestamp: 24/04/2020 20:41:55(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body: Me manda

-----------------------------

[...]

-----------------------------

From: 556596446005@s.whatsapp.net Laura Cunhada

Timestamp: 11/05/2020 23:13:44(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body: Iae

-----------------------------

From: 556596446005@s.whatsapp.net Laura Cunhada

Timestamp: 11/05/2020 23:14:00(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:
Negue levo os negócio ai

-----------------------------

[...]

----------------------------

From: 5565992172681@s.whatsapp.net Viviane Vieira De Brito (owner)

Timestamp: 11/05/2020 23:22:10(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body: Vixi não tenho

-----------------------------

From: 5565992172681@s.whatsapp.net Viviane Vieira De Brito (owner)

Timestamp: 11/05/2020 23:22:16(UTC+0)

Source App: WhatsApp Body: Irmão

-----------------------------

[...]

-----------------------------

From: 5565992172681@s.whatsapp.net Viviane Vieira De Brito (owner)

Timestamp: 11/05/2020 23:38:37(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body: Tô feio também só soutei alguns core tô quebrando

-----------------------------

[...]

-----------------------------

From: 5565992172681@s.whatsapp.net Viviane Vieira De Brito (owner)

Timestamp: 12/05/2020 12:46:55(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body: Oi

-----------------------------

From: 556596446005@s.whatsapp.net Laura Cunhada

Timestamp: 13/05/2020 12:28:59(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body: Trás a ceda i o isqueiro

-----------------------------

[...]

-----------------------------

From: 5565992172681@s.whatsapp.net Viviane Vieira De Brito (owner)

Timestamp: 26/05/2020 12:11:53(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:
Negah quero ver com vc sobre aquele 50 porque vou junta com o 50 que jander me passa prá pagar minha manutenção do aparelho

-----------------------------

From: 5565992172681@s.whatsapp.net Viviane Vieira De Brito (owner)

Timestamp: 26/05/2020 12:12:15(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body: Se puder me arrumar

-----------------------------

11

From: 5565992172681@s.whatsapp.net Viviane Vieira De Brito (owner)

Timestamp: 26/05/2020 12:12:44(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:

-----------------------------

From: 556596446005@s.whatsapp.net Laura Cunhada

Timestamp: 26/05/2020 13:16:30(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:
Tem que espera vender o óleo porque não tem

-----------------------------

From: 556596446005@s.whatsapp.net Laura Cunhada

Timestamp: 26/05/2020 13:16:56(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body: Tamo juntando pra ir busca Lorena [...]
(Id. 190570460 - pág. 8-12).

A perícia constatou ainda que era comum Ygor e Jander utilizar os telefones das esposas para tratar de assuntos relacionados ao tráfico e que elas participavam das negociações:

JANDER: E aí LC, deixa eu falar pra você, “Perninha” tá ligando aqui viado,
perguntando dos flagrantes lá, falei pra ele que tá la no pé da mangueira lá, daí ele falou que só tá os “baguio” dele, porque cê não deixou skank também
...

YGOR: Vô manda Adriano levar o skank então pra ele lá.

JANDER; É que é o seguinte mano, ele falou que não achou lá entendeu,
daí ele tá perguntado se não deixou skank aqui, que tem mais de mil corre aqui pra ele entendeu
, e aê como cê tá aí, tá de boa? Cola aí amanhã pra nós toma o chop la.

[...]

VIVIANE:
Ygor, Jander tá perguntando aqui se você conseguiu soltar os corre aí, que cê tinha pegado lá
.

YGOR: Ta parado também,
nem o skank não saiu
,
vendi só “cem real” de skank, e cês vendeu alguma coisa? Saiu alguma coisa? (...)

[...]

YGOR: Hein Viviane, será que Jandão não tem 900 reais aí, ou 800 pra arruma pra mim aí, no que chega
aí eu vendo o Skank aí eu passo pra ele
,
só pra mim passar pro cara do Skank.

[...]

YGOR: Adriano não vendeu nada do “bagui”, (inaudível) se Jander tivesse pelo menos 900 reais aí, Adriano tá com o resto do skank, chegasse amanhã aí ei vendia esse skank aí passava pra Jandão já
.

De todos sorte, a negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não é suficiente para afastar a responsabilidade dos réus no acontecido. Confira-se:

[...] Provada nos autos a ocorrência do crime narrado na denúncia, bem como sua autoria e materialidade, impõe-se a condenação, ressaltando que depoimentos testemunhais podem ser meio de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando ratificado em contraditório, e a versão do réu não restar comprovada nos autos, restando sua negativa isolada. [...]
(TJ/MT, N.U 0000586-58.2014.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022).

[...] A negativa isolada da autoria do delito não pode ser considerada para fins de absolvição, sobretudo quando o roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo está demonstrado pelas palavras da vítima e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual (TJMT, Ap nº 50137/2017; Ap 155288/2017). [...]
(TJ/MT, N.U 0006102-75.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022).

Destarte, diante de provas seguras da participação de Jander e Viviane no tráfico, descabe a absolvição pretendida:

[...] Mantém-se a condenação do recorrente pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, em especial a palavra dos policiais responsáveis pela prisão. [...]
(TJ/MT, N.U 1036138-91.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023).

[...] Comprovado de forma insofismável que a substância entorpecente apreendida pertencia e estava na posse do acusado, não há falar em édito absolutório em seu favor, mormente quando a negativa de autoria encontra-se desprovida de outros elementos probatórios e facilmente derruída pelas demais provas testemunhais. [...]
(TJ/MT, N.U 1004715-27.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 03/06/2023).

A desclassificação do tráfico imputado a Jander para o delito do art. 28 da Lei de Drogas tampouco encontra amparo no conjunto probatório.

Apesar de a quantidade de drogas não ser expressiva – 5,14g (cinco gramas e quatorze centigramas) de cocaína e
297,46g (duzentos e noventa sete gramas e quarenta e seis centigramas) de maconha –, os demais elementos angariados demonstram sua destinação mercantil.

As mensagens obtidas na quebra de dados são contundentes nesse sentido.

Ademais, não há como ignorar que os entorpecentes estavam acondicionados em porções individuais, ou seja, prontas para a comercialização.

Soma-se a isso a existência de várias denúncias que recaiam sobre a residência dos réus e ainda a apreensão de uma porção de ácido bórico que, como dito alhures, é utilizado na preparação da cocaína.

Ainda que se admita que Jander faz uso de drogas, “
a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (TJMT, Enunciado Criminal n. 3).

Assim sendo, a condenação nas penas do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 deve ser preservada. Confira-se:

[...] As condições em que se desenvolveram as ações criminosas, bem como as circunstâncias da prisão e da apreensão dos entorpecentes, aliadas ao depoimento judicial dos policiais que atenderam a ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de narcotráfico e de lesão corporal, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, apto a afastar o pleito de absolvição da lesão corporal e da desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecentes; [...]
(TJ/MT, N.U 1002829-03.2020.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022).

[...] Mantém-se a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, bem como o depoimento do policial, que indicam a destinação comercial da substância entorpecente apreendida. [...]
(TJ/MT, N.U 0008743-28.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 05/08/2021).

Por fim, não há falar em tráfico privilegiado para Ygor.

De fato, a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que “
é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06
” (Tema Repetitivo n. 1139).

No entanto, como consignado na sentença, restou provada a
dedicação do apelante ao comércio de substâncias ilícitas
o que inviabiliza a incidência do benefício.

Os julgados transcritos ilustram a conclusão:

[...] A despeito da quantidade de droga apreendida - 5.202,79 g de maconha; 250,0 g de cocaína -, há outros elementos aptos a afastar o tráfico privilegiado. Conforme exposto pela Corte originária, o paciente confessou que há 03 (três) meses praticava o comércio espúrio de drogas. Ademais, com o paciente foram apreendidos petrechos utilizados comumente no comércio espúrio de drogas: um liquidificador, 01 faca, 01 balança de precisão, 01 rolo de plástico filme, 01 rolo de sacos plásticos, 01 peneira, 01 saco contendo microtubos (pinos) vazios e 01 sacola contendo saquinhos tipo zip. Assim, a Corte originária se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 843.753/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 11/12/2023).

[...] Na hipótese, a quantidade de droga apreendida (423 gramas de maconha), a despeito de ser considerável, se considerada isoladamente, não impediria a aplicação da minorante. Contudo, conforme foi destacado pelas instâncias ordinárias, a redutora do tráfico privilegiado foi corretamente afastada, tendo em vista não se tratar de traficante eventual, mas de agente que efetivamente se dedica à atividade criminosa, especialmente pelas circunstâncias em que a droga foi apreendida, a qual foi encontrada em tabletes, bem como pela apreensão de duas balanças de precisão e de papéis filme recortados no tamanho aproximado da droga encontrada, além do fato de terem sido encontradas mensagens e fotos pela perícia realizada no aparelho celular da paciente, evidenciando a traficância perpetrada pelos réus. Portanto, uma vez demonstrada a dedicação da paciente, juntamente com o corréu, ao comércio ilegal de entorpecentes, a hipótese não era de incidência da causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 834.951/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024